Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701912-74.2023.8.07.0014 RECORRENTE: T E S E - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM TRÂMITE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. E NO MÉRITO, DESPROVIDA. I. O imperativo constitucional de fundamentação das decisões judiciais impõe a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, a obrigatoriedade da exposição das razões de decidir, sob pena de nulidade (Constituição Federal, artigo 93, IX). A legislação infraconstitucional prevê, igualmente, o dever de fundamentação das decisões (Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o, incisos). II. A sentença (ora revista) apresenta os fundamentos necessários (analisados os argumentos apresentados pelas partes) a amparar o juízo de valor emitido na parte dispositiva. Preliminar rejeitada. III. Processo de recuperação judicial não impede a propositura de ação monitória, cuja procedência do pedido tão somente constitui de pleno direito o título executivo judicial, o qual deverá ser habilitado perante o juízo da recuperação judicial, universal para as execuções dos créditos (Lei n. 11.101/2005, artigo 6o, incisos II e III). Preliminar rejeitada. IV. O Código de Processo Civil preconiza que, para os casos de cobrança de quantia (em dinheiro) por meio da propositura de ação monitória, incumbe ao autor explicitar a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo (artigo 700, § 2o, inciso I). V. No caso em concreto, evidenciado está que a planilha anexada à petição inicial fornece as informações claras e objetivas do valor original da dívida, acrescido de multa e correção monetária explicitadas e indicação dos termos inicial e final do débito. VI. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. E no mérito, desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente acerca de suposta omissão relativa aos cálculos apresentados pela parte recorrida, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, pois “não cabe violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.276.247/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017